Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717508-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO BARROS PEREIRA, RENATO DE ALMEIDA CARDOSO BARBOSA, DAYRTON AUGUSTO RAMALHO VIVAN, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS TEIXEIRA, MARCELO SANTOS TEIXEIRA EMBARGADO: MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS TEIXEIRA, MARCELO SANTOS TEIXEIRA, MARCELO BARROS PEREIRA, RENATO DE ALMEIDA CARDOSO BARBOSA, DAYRTON AUGUSTO RAMALHO VIVAN, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de dezembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH